Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704743-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ILDE MARQUES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54925627, admitiu o recurso especial e inadmitiu extraordinário interpostos por ILDE MARQUES MONTEIRO, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema de Justiça. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 64698564 – p. 4/9). O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 64698567), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1.326 (RE 1.496.204), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo” (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 9/10/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 48614253): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029